Tribunal: TJDFT
Processo: 0716955-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716955-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RUTH MARIA DE OLIVEIRA PANTOJA RECORRIDO: HELDER FRANCIS DE CAMPOS DOURADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL EX DELICTO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL IMPLEMENTADO. CONDIÇÃO IMPEDITIVA. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. OBJETO DE APURAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. AÇÃO PENAL. INSTAURAÇÃO NÃO COMPROVADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESES LEGAIS. ART. 313 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível exigir, a qualquer tempo, a cessação de lesão ou ameaça a direitos da personalidade com fundamento no art. 12, caput, do Código Civil. Todavia, eventual pretensão indenizatória por ofensa a esses direitos deve ser exercida no prazo de 3 (três) anos, conforme prevê o art. 206, § 3o, V, da Lei Civil brasileira (REsp n. 1.862.910/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021.). 2. Nos termos do art. 200 do Código Civil, a prescrição da pretensão indenizatória não corre quando a conduta ilícita perpetrada se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, sendo fundamental, para tanto, a existência de ação penal em curso ou ao menos estar tramitando inquérito policial. 3. Ausente prova que ateste estar eventual conduta ilícita atribuída à ré sob apuração em inquérito policial ou sob exame em ação penal, nada existe a impedir o curso do prazo prescricional para a propositura de ação de reparação civil ex delicto, seja para obstar seu início, seja para determinar sua suspensão. Logo, incide a prescrição na hipótese sub judice. 4. Inexiste previsão legal autorizativa da suspensão do processo judicial pela simples instauração de processo administrativo. Situação concreta que se subsome às hipóteses de suspensão elencadas no art. 313 do Código de Processo Civil. 5.Vige no ordenamento jurídico brasileiro, como regra, a independência entre as instâncias administrativa e judicial, de modo que eventual decisão proferida pela autoridade administrativa não tem o condão de afastar o provimento judicial estabelecido na presente ação indenizatória. 6. A pendência de ação civil de improbidade administrativa não tem o condão de suspender o prazo prescricional da ação cível, porquanto, nos termos do já citado art. 200 do Código Civil, somente a ação penal possui este efeito. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 200 do Código Civil, defendendo que não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal. Sustenta que existe pendência de conclusão de inquérito policial junto à Polícia Federal para apurar as mesmas condutas narradas na exordial e não há que se falar em prescrição com base no processo administrativo de 2012. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805 (ID 70994716). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao artigo 200 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66259914): “Ocorre que não cuidou a autora de demonstrar o que foi objeto de apuração policial, porquanto se limitou a juntar aos autos o cumprimento do mandado de intimação expedido pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Id 56277911, pp. 1-2). Sequer diligenciou para noticiar se foi concluída, ou não, a investigação criminal, se foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, se foi instaurada ação penal. O escrito por ela trazido não permite estabelecer qualquer relação entre os fatos apurados naquele procedimento criminal e os em apuração no IPL 2020.0018634-SR/PF/DF. Inviável, desse modo, reconhecer que os fatos ali considerados são os mesmos controvertidos nestes autos, os quais deram causa ao pedido de indenização por danos morais. Ausente prova que ateste estar eventual conduta ilícita atribuída à ré sob apuração em inquérito policial ou em exame em ação penal, nada existe a impedir o curso do prazo prescricional, seja para obstar seu início, seja para determinar sua suspensão. Logo, incide a prescrição na hipótese sub judice.” Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805 (ID 70994716). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015